Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES.
I – A prova de recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel é ônus que incumbe ao locatário, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
II – A simples desocupação do imóvel não é prova da efetiva restituição do bem ao locador. O locatário e o fiador são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves.
III – Apelação desprovida.